Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de ilegalidade do dispositivo que majorou a alíquota de contribuição social do militar; condenação em obrigação de fazer consistindo em aplicar a alíquota praticada antes da edição da Lei Federal 13.954/2019; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de diferenças entre as alíquotas cobradas a partir de março de 2020. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Benefício que se concede.
3 – Contribuição social. Militar. Alíquota. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral (Tema 1177), firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."
4 – Distinção. Na forma do art. 21, inciso XIV da Constituição Federal compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio. A competência privativa da União para legislar sobre o tema não afasta a competência local para editar lei específica sobre o ingresso na corporação, transferência do militar para a inatividade, a remuneração, prerrogativas e peculiaridades da carreira, conforme definido no art. 42, § 1o cc. art. 142, § 3o, inciso X, da Constituição Federal. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não incide em face dos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União (art. 24 parágrafo único, art. 25, Lei 13.954/2019 cc. art. 24-B e art. 24-C, Decreto-lei 667/1969). Nesse quadro, o autor não tem direito ao restabelecimento da alíquota praticada antes da edição da Lei 13.954/2019, tampouco ao ressarcimento de diferenças cobradas em razão da majoração havida na contribuição social do militar.
5 – Majoração de alíquota. Ilegalidade. Inexistência. A Lei Federal 13.954/2019 ao acrescentar o art. 24-C no Decreto-lei 667/1969, dispondo sobre a incidência da mesma alíquota de contribuição social para os militares do Distrito Federal a adotada para os militares das Forças Armadas, não excedeu os limites da competência da União, pois se insere no âmbito das matérias previstas no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal. As alterações promovidas no decreto pela legislação federal aplicam-se aos militares do Distrito Federal. Ausente ilegalidade a ser reconhecida. Sentença que se mantém.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora deferida.
FM